Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-79.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse, com pedido de indenização por perdas e danos – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por cessionário de direitos possessórios sobre imóvel contra sua enteada – Ré que passou a residir no imóvel com sua mãe a partir de 2013, vindo esta a falecer no ano de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse, com pedido de indenização por perdas e danos – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por cessionário de direitos possessórios sobre imóvel contra sua enteada – Ré que passou a residir no imóvel com sua mãe a partir de 2013, vindo esta a falecer no ano de 2015, residindo o autor em outro estado – Transmissão de posse justa e legítima a partir da genitora da ré, e não por esbulho de anterior posse do autor – Comodato verbal entre as partes não comprovado – Pretensão fundada em direitos reais, matéria a ser analisada em ação própria. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004616-79.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOEL
PEREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DANIELA MONTEIRO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1004616-79.2020.8.26.0590
Comarca:
São Vicente
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Sergio Castresi de Souza Castro
Processo:
1004616-79.2020.8.26.0590
Apelante:
Joel Pereira Gomes (Justiça Gratuita)
Apelada:
Daniela Monteiro Ferreira (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse, com pedido de
indenização por perdas e danos
Imóvel residencial urbano

Sentença de improcedência Recurso do autor.
ESBULHO POSSESSÓRIO
Não ocorrência
Demanda
formulada por cessionário de direitos possessórios sobre imóvel
contra sua enteada Ré que passou a residir no imóvel com sua
mãe a partir de 2013, vindo esta a falecer no ano de 2015,
residindo o autor em outro estado Transmissão de posse justa e
legítima a partir da genitora da ré, e não por esbulho de anterior
posse do autor Comodato verbal entre as partes não comprovado
Pretensão fundada em direitos reais, matéria a ser analisada em
ação própria. Recurso não provido.
VOTO No 22601
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 78/81, que julgou improcedente a ação de reintegração de
posse, com pedido de indenização por perdas e danos.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da
justiça.
O apelante sustenta ter comprovado ser detentor dos
direitos possessórios do referido imóvel, conforme instrumento particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cessão de direitos registrado perante o CRI local, sendo admissível a
ação possessória para reintegrar-se em tal situação. Aduz ter demonstrado
o esbulho possessório quando a requerida, sua enteada, não atendeu à
notificação extrajudicial para que deixasse o imóvel, encerrando-se o
comodato verbal anteriormente havido com a genitora da ré, falecida em
fevereiro de 2015.
Aduz ser injusta e precária a posse da ré sobre o
bem debatido, aproveitando-se de relação de confiança para se negar a
devolvê-lo, certo lá residir mediante anterior anuência do casal. Argumenta
incumbir à ré postular eventuais direitos hereditários pela via adequada,
inexistindo comprovação de esforço comum para aquisição do imóvel,
razão pela qual não haveria que se falar em meação ou partilha, sem que a
ré seja filha do autor.
Pugna pela fixação de aluguel a título de perdas e
danos desde o esbulho possessório, com o término do comodato verbal
entre as partes, a partir de quando se viu privado do exercício da posse
sobre o bem.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Joel Pereira Gomes moveu a presente ação de
reintegração de posse em face de Daniela Monteiro Ferreira, visando à
desocupação do imóvel localizado à Rua 38, no 137, no Parque Continental
da cidade de São Vicente, sob o argumento de ser o legítimo cessionário
dos direitos possessórios do bem (instrumento particular às fls. 15/16).
Aduziu que a ré, sua enteada, passou a residir no
imóvel para cuidar de sua esposa, que veio a falecer em fevereiro de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião em que ele se mudou para o estado de Sergipe. Entretanto, de volta
a São Vicente para a realização de tratamento médico, foi impedido de
reocupar o bem, necessitando pernoitar na casa de familiares.
Argumentou, como acima relatado, que a ré possuía
o imóvel mediante sua anuência, a qual se extinguiu depois do falecimento
de sua esposa, sendo notificada pela via postal para deixar o bem em duas
oportunidades (fls. 9/14), sem sucesso. Pelo esbulho possessório e a
indevida ocupação do bem após a constituição em mora, pugnou por sua
reintegração na posse do bem, e a condenação da ré ao pagamento de
aluguéis a título de perdas e danos, em valor a ser avaliado por perito.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 22/31). Em
sede preliminar, arguiu a inépcia da inicial, a ausência de interesse
processual, a inexistência de fundamentos para o pedido indenizatório,
além da inadequação da via processual.
Quanto ao mérito, argumentou que sua genitora
conviveu com o autor em união estável desde 1982, sendo o imóvel
adquirido no ano de 1997, na constância da união e mediante esforço
comum, razão pela qual haveria a meação do bem. Aduziu residir com sua
genitora no imóvel desde 2013 e que, depois do falecimento desta, o autor
iniciaria tratativas para venda do imóvel e partilha do valor consigo e seu
irmão, reconhecendo seus direitos hereditários sobre o bem.
Alegou não ser notificada para a desocupação do
imóvel, não havendo que se falar em perdas e danos sofridas pelo autor em
virtude da justa ocupação do bem por herdeira, segundo o princípio da
“saisine”, o que se discute em ação autônoma de reconhecimento da união
estável (autos no 1005728-83.2020.8.26.0590).
Juntou, à defesa, certidão de óbito da Sra. Rita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cassia Monteiro, acompanhada de comprovantes de despesas com
sepultamento emitidas em nome do autor (fls. 40/42), além de fotografias
familiares (fls. 43/50), declarações de imposto de renda do autor em que
indicou a Sra. Rita como sua dependente (fls. 51/55), e relatórios médicos
em nome desta (fls. 56/58).
Depois da réplica (fls. 65/66) e de despacho
saneador, em que se rejeitaram as preliminares arguidas (fl. 73), sobreveio
a sentença de improcedência da ação, atacada pelo recurso em julgamento.
A insurgência do apelante, todavia, não merece acolhida.
A cognição do pedido possessório independe da
aferição do domínio sobre o bem litigioso, bastando que se comprove a
perda da posse anteriormente havida, nos termos dos artigos 560 e 561 do
CPC:
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Conforme bem observado pelo juízo de origem, não
restou demonstrado esbulho possessório contra o autor, porquanto a
requerida já coabitava o imóvel aludido com sua mãe, reconhecida pelo
autor como esposa na inicial, enquanto este residia no estado de Sergipe.
Após o falecimento da Sra. Rita de Cassia Monteiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor viria a requerer a desocupação do bem imóvel, sob alegação de ser
o legítimo detentor de seus direitos possessórios, mas sem indicar esbulho
de qualquer ordem, porquanto inexistente a posse anterior à ocupação do
bem pela ré.
Ademais, de forma tempestiva à discussão aqui
travada, a parte ré demonstrou ter postulado, pela via adequada, o
reconhecimento da união estável entre o autor e a Sra. Rita. Desta forma,
também sob a perspectiva da posse indireta sobre o bem encontra-se
prejudicada a presente demanda, cabendo lá se discutir eventual meação
sobre o imóvel e os direitos hereditários consectários.
Não há que se falar, neste caso, em mero comodato
entre as partes em relação ao imóvel indicado, o qual não restou
comprovado pela parte autora, mas no exercício da posse justa e de boa-fé
pela ré, mediante transmissão a partir de sua genitora com legítima
expectativa de direito sobre o bem, hipótese a ser analisada em ação
própria.
Bem se vê que a pretensão do autor se funda em
direitos reais, e não em esbulho possessório, sendo a presente demanda a
via inadequada para tal postulação. Ausente indicação concreta de esbulho
de anterior posse do requerente, e por se afigurar legítima a ocupação do
bem pela ré perante aquele, a presente demanda é improcedente.
Inalterada a distribuição da sucumbência, majoram-
se os honorários advocatícios a 11% do valor atualizado da causa,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115681
Apelação Cível no 1004616-79.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Joel Pereira Gomes
Apelado: Daniela Monteiro Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115681
COMARCA DE SÃO VICENTE
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Joel Pereira Gomes ajuizou a
presente ação em face de Daniela Monteiro
Ferreira,
objetivando
reintegrar-se
na
posse do imóvel situado no lote no 37, na
quadra 60 do Bairro Parque Continental,
São Vicente/SP.
Por
ocasião
da exordial, o
autor alegou que é promitente cessionário
do referido imóvel, acostando aos autos o
“Instrumento Particular de Promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cessão de Direitos” de fls. 15/16, sendo
que após a assinatura do documento
passou a residir no imóvel com a sua
companheira, Sra. Rita.
No ano de 2014 a ré, que é filha
da Sra. Rita, foi residir com o casal no
imóvel objeto da lide, tendo permanecido
na casa após o falecimento da mãe, a
despeito
de
o
autor
requerer
expressamente a desocupação do bem.
Ao contestar a ação a ré
alegou que inexiste esbulho possessório,
mormente
porque
possui
direitos
sucessórios sobre o imóvel indicado na
exordial, eis que o instrumento de cessão
de direitos foi assinado na vigência da
união estável entre o autor e sua falecida
genitora.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a ação, motivo pelo qual foi
interposto o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
sabe,
a
ação
de
reintegração na posse é o meio processual
hábil à recuperação da posse esbulhada,
cujos requisitos encontram-se dispostos
no artigo 561 do Estatuto Adjetivo Civil,
quais sejam: a) a prova da posse pelo
requerente; b) o esbulho praticado pelos
réus; c) a data da efetiva perda.1
No caso dos autos, o autor fez
prova suficiente da presença dos aludidos
requisitos,
eis
que
o
“Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de
Direitos”, comprovam que o recorrente é
legítimo possuidor do bem em litígio, vez
que passou a ocupá-lo, de forma legítima,
desde a assinatura do contrato.
Ademais, os demais elementos
dos autos evidenciam que em nenhum
momento o recorrente renunciou ao seu
direito sobre o bem, de modo que ao deixar
1 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direito das
Coisas. 42a edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2012. P. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desocupar o imóvel, após o falecimento
da sua mãe, a ré praticou o ato de esbulho.
Aliás, a mera alegação de que
possui direitos sucessórios sobre o bem é
insuficiente para descaracterizar o esbulho praticado, porquanto não é
cabível, na ação possessória, a discussão,
acerca da existência da união estável
entre o autor e a genitora da requerida,
sendo que eventual necessidade de meação
do bem deverá ser reconhecida em ação
própria.
Além
disso,
consoante
os
ditames do artigo 1.196 do Código Civil,
considera-se possuidor aquele que tem, de
fato, o exercício de algum dos poderes
inerentes à propriedade, de forma que, nas
demandas
possessórias,
prestigia-se
a
parte que detém a melhor posse sobre o
bem em litígio.
Com efeito, resta evidente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante tem a melhor posse, eis que
proveniente de “Instrumento Particular de
Promessa de Cessão de Direitos”, motivo
pelo qual é de rigor a procedência da
presente ação.
Nesse sentido é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“Precedente da Corte admite que a
promessa de compra e venda irretratável e irrevogável
transfere
ao
promitente
comprador
os
direitos
inerentes ao exercício do domínio e confere-lhe o
direito de buscar o bem que se encontra injustamente
em poder de terceiro ”.2 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por JOEL PEREIRA GOMES , em face de
DANIELA MONTEIRO FERREIRA, para os
fins de reintegrá-lo na posse do imóvel
localizado no lote no 37, na quadra 60 do
2 STJ. REsp no 252.020/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, J.
05/09/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bairro
Parque
Continental,
São
Vicente/SP, invertendo-se os ônus da
sucumbência.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13C2650E
8
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13C49D2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004616-79.2020.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.